Tribunal: TJMT
Processo: 1009408-09.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009408-09.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN PEREIRA BORGES - CPF: 062.998.771-89 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1009408-09.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

Willian Pereira Borges

Recorrido(s):

Banco Original S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO APENAS DE DÉBITO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
CONTRATO VIRTUAL COM
FOTOSELFIE
E ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL IDENTICO AO DA EXORDIAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ASSINATURA VIRTUAL “TOKEN” DEMONSTRANDO CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
. EVIDÊNCIAS DA LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que possui relação jurídica com a reclamada, no entanto, apenas de débito e conta bancária, e mesmo assim a reclamada realizou inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no valor total de no valor de R$ 425,73 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos), vencido em 12/09/2022 e inscrito em 09/11/2022, de forma indevida fazendo jus a danos morais, ao argumento de que não fez a contratação do crédito. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na
contratação de serviços bancários de crédito
, juntando termo de adesão virtual de renegociação da cédula de crédito bancáio com expressa menção ao crédito, com assinatura eletrônica do reclamante, envio de documentos pessoais da parte autora no ato da contratação, assim como, a cada acesso foram colhidas biometrias da reclamante todas que visivelmente coincidem com a mesma pessoa, demonstrando utilização regular de conta e crédito, comprovando não apenas contratação mas também utilização regular.

Documentos
impugnados genericamente pela reclamante ao argumento de ter sido possivelmente vítima de fraude.

Documentos da contratação:

Assinatura digital de renegociação do débito inadimplido:

3.

Da análise dos autos, verifico que o
conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a contratação se deu via mobile com fotoselfie, aliado a isso se histórico de utilização do cartão de crédito, conforme, histórico da conta e CET – custo efetivo total da CCB (id.

188027236), aliado ao fato de que a reclamante não juntou qualquer boletim de ocorrências alegando ter sido vítima de fraude, ou extravio de documento pois o mesmo documento acostado na exordial foi utilizado para contratação
.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação do contrato e origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese de ausência de relação jurídica, de modo que se mantém a improcedência diante das provas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral, conforme trecho da sentença o qual uso como fundamento do voto “
Destaca-se que em sede de impugnação a parte reclamante afirma que não tem conhecimento de nenhuma transação de empréstimo, ocorre que, os documentos de requerimento de empréstimo foram assinados eletronicamente, mediante autenticação por senha/token. Código de Autenticação nº 12936424-501902279-8153, corroborando com a existência do débito. Assim, a reclamada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe cabia, não havendo que se falar em ilícito por parte da reclamada, uma vez que está efetuando descontos de contrato válido ocorrido entre as partes
.”.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pela IMPROCEDÊNCIA do pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica entre as partes. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023